Tribunal: TJDFT
Processo: 0707128-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RENOVAÇÃO DILIGÊNCIA. APREENSÃO E REMOÇÃO VEÍCULOS. OBSTAR A PENHORA E OCULTAR PATRIMONIO. ART. 774, CPC. ATO ATENTATÓRIO A DIGINIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO CNH. APREENSÃO PASSAPORTE. MEDIDAS INEFICAZES PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RAZOABILIDADE. EFETIVIDADE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

1. O mandado de penhora, avaliação e remoção pode ser cumprido onde quer que se encontrem os veículos. A renovação da diligência no endereço apontado pelo agravante é possível quando constatado que a devedora tem se esquivado de cumprir com a sua obrigação de indicar a localização dos veículos passíveis de penhora, além de informar que não é proprietária dos veículos registrados em nome das empresas que lhe pertencem.

2. Ações do devedor com o fim de dificultar a penhora de bens ou ocultar o patrimônio pode configurar ato atentatório à dignidade da justiça, conforme o disposto no art. 774, III e V, do CPC.

3. O pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e a apreensão do passaporte do devedor não se mostram eficazes do ponto de vista patrimonial, visto que atingem, simplesmente, a dignidade do devedor sem cumprir o objetivo de satisfazer o crédito, segundo prevê o art. 139, IV, do CPC.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes.

5. Deu-se parcial provimento ao recurso.